Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005921-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAGDA LUIZA GONCALVES MEREB - CPF: 440.864.821-34 (ADVOGADO), MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB - CPF: 692.406.551-15 (AGRAVANTE), DESCONHECIDOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – VALOR DA CAUSA DECLARADO E ALTERADO PELO JUÍZO “A QUO” - DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DAS CUSTAS JUDICIAIS COM BASE NO VALOR DO BEM – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO SINGULAR - CONSTATAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS EM FACE À PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ACESSO À JUSTIÇA – ALTO VALOR DO BEM LITIGIOSO (R$ 16.500.000,00) – AGRAVO PROVIDO.

É perfeitamente viável a alteração de valor da causa pelo juízo singular, com base no valor do imóvel; todavia deve ser considerada de boa-fé da autora/agravante na ação proposta, na qual recolheu valor correspondente à causa, conforme declarado na inicial (R$ 422.898,53), destacando-se a ausência de possibilidade econômica-financeira para a complementação, devendo-se privilegiar o direito de ação, inclusive porque a autora/agravante é idosa, possui problemas de saúde e demanda em face de desconhecidos que supostamente teriam invadido a área litigiosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido liminar recursal, interposto por
MARIA WANDERLY UMBELINO MEREB
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1000298-73.2022.8.11.0049, proposta em desfavor de
DESCONHECIDOS
, eis que não foi possível identificar os Requeridos,
atribuiu à causa o valor de R$ 16.555.000,00
e
DETERMINOU que a parte emende a inicial, recolhendo as custas incidentes
, no prazo de 20 dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

Primeiramente, afirma que deixa de efetuar o recolhimento do preparo, em razão de pedido de assistência judiciária gratuita.

A Agravante assevera que é “(...) legítima proprietária do imóvel rural com área atual de 3.311,46 hectares, denominado FAZENDA PAI ROMEL, resultante após demarcação da área da FUNAI, localizado no município de Santa Terezinha/MT, comarca de Vila Rica/MT, remanescente da Fazenda Codebra, com limites e confrontações demonstrados no incluso Mapa elaborado pela empresa Engeotop Engenharia em 05/12/2017. (DOC 2); que “(...) A Autora é possuidora do referido imóvel desde 13 de setembro de 1.993, quando era denominada FAZENDA FRENOVA, também conhecida como FAZENDA CODEBRA, quando adquiriu de ABRÃO GONÇALVES RIBEIRO – CPF 088.344.826/20, através do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, que se encontra registrado no 1º Oficio Títulos e Documentos de Vila Rica/MT, sob n. 44 em 24.08.2004, (DOC 3) 7.120,24 hectares de terras localizadas no Município de Santa Terezinha/MT, dos quais, 4.365,13 hectares destacados da matrícula 7.379 (DOC 4) e 2.755,11 hectares da matrícula n.7.380 (DOC 5), ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, derivados da inclusa Certidão Vintenária expedida pelo 1º Cartório de Registro Imobiliário de Barra do Garças/MT. (DOC 6)”; que “(...) O vendedor Abrão Gonçalves Ribeiro, era proprietário por aquisição feita de Antônio Carlos Beltrame através Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado em 13/09/1993, (DOC 7) que por sua vez havia adquirido da Frenova S/A – Fazenda Reunidas Nova Amazônia, também por Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de 10/09/1990. (DOC 8)”; que “(...) A posse do imóvel da Autora, já fora irrefutavelmente reconhecida pela própria Justiça Federal, 3ª Vara da Circunscrição Judiciária de Cuiabá/MT, em decisão do Meritíssimo Juiz Federal Cesar Augusto Bearsi, de 28/02/2005, que a incluiu na lide como parte do processo contra União e FUNAI, no processo 2003.36.00.013363-4/classe 5101, referente Ação de Consignação de Pagamento da Desapropriação – Depósito Judicial, (DOC 9). Depois sobreveio o resultado do processo de desapropriação da FUNAI (DOC 10) através do Ofício n. 075/DAF de 07/03/1995, que fora encaminhado à Autora, informando a demarcação de terras para a implantação da reserva indígena Urubu Branco, onde ficou determinado, através do levantamento realizado pela empresa ENGEOTOP ENGENHARIA em 05/12/2017, que a área remanescente após destacado a área atingida pela reserva indígena, restou o remanescente de 3.311,46 hectares, (vide doc.2) cuja posse, também fora reconhecida à Autora pela FUNAI e pela Justiça Federal, tanto que, a ora Autora fora incluída como parte no processo 2003.36.00.013363- 4, acima citado” (ID. Num. 123127954 - Pág. 2 e 3)

A Agravante destaca que é pessoa idosa (80 anos) e se encontra doente por ter sido acometida por um acidente vascular e está refugiada na residência do filho – na cidade de São José de Ribamar/MA aos seus cuidados.

Aponta ocorrência de esbulho (invasão total de sua propriedade rural) e perda da posse da área, com conhecimento em fevereiro de 2022, durante a pandemia, por meio de seu filho Wagner Umbelino Mereb; que diante de tal situação, providenciou Boletim de Ocorrência.

Destaca que tem conhecimento de que os invasores deslocaram e "plantaram” ilegalmente um documento falso no imóvel, e o mais grave: estão vendendo a propriedade esbulhada, podendo causar graves prejuízos não só à Autora/Agravante como a terceiros de boa-fé.

Requer a citação por edital, em razão da não individualização de todos os invasores, sendo certo a dificuldade de obtenção de dados e de qualificação dos Requeridos, em ações de reintegração de posse, não se podendo inviabilizar o acesso à justiça, podendo ocorrer diligências pelo judiciário, por oficial de justiça e também citação por edital.

Defende o direito, pois houve demonstração documental da condição de proprietária e de posse legítima da Agravante em face à área invadida.

Argumenta que durante o período de perda de posse, a autora experimentou prejuízos – perdas de cercas construídas e demais obras realizadas em prol da atividade desenvolvida na área invadida.

Diz que o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico imediato, pois a ação de reintegração de posse tem como objeto a discussão sobre a propriedade em si; e que o valor da causa pode ser estimado, por inexistência de critério legal que o discipline, em ações possessórias.

Acrescenta que o valor da causa em ações possessórias deve se orientar pelo princípio da razoabilidade, objetivando não gerar prejuízo a qualquer das partes no tocante ao valor das custas processuais, sobretudo a taxa judiciária, para não tornar inviável o acesso ao Poder Judiciário.

Sustenta que o valor da causa perfaz R$ 422.898,53, enquanto que o Juízo “a quo” atribuiu valor superior (R$ 16.555.000,00)

e determinou a complementação das custas.

Requer: A - seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, para que seja suspensa a determinação da decisão atacada, no tocante ao recebimento com efeito suspensivo, para que a mesma somente venha a ser cumprida após o julgamento final deste agravo, uma vez que a r. decisão ora agravada, merece reforma, diante de todos os motivos aqui alegados, nos termos do art. 1.019, Inciso I do CPC; B – Concessão da Justiça Gratuita na forma requerida; C - Seja processado e julgado procedente, o presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão de primeira instância, acolhendo o valor da causa atribuído na inicial; Nestes Termos P. Deferimento Vila Rica/MT, 25 de março de 2.022. D - A juntada de todas as cópias relacionadas no rol das peças para formação do agravo, cujas cópias reprográficas, os subscritores desta as declaram autênticas sob sua responsabilidade pessoal.

Houve determinação de recolhimento das custas deste Agravo, eis que a questão não trata, em si, de justiça gratuita, mas de necessidade ou não de complementação.

Verifica-se que o preparo foi efetivado.

A liminar foi deferida
apenas para que fosse suspensa a necessidade de recolhimento remanescente das custas no Juízo “a quo”, devendo a parte providenciar a juntada aos autos originários do memorial descritivo minucioso da área sobre a qual pretende a tutela possessória.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de

Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1000298-73.2022.8.11.0049, proposta pela ora Agravante, em desfavor de
DESCONHECIDOS
, eis que não foi possível identificar os Requeridos,
atribuiu à causa o valor de R$ 16.555.000,00
e
DETERMINOU que a parte emende a inicial, recolhendo as custas incidentes
, no prazo de 20 dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

Frise-se que a questão que envolve o feito cuida da viabilidade ou não da determinação de complemento das custas referentes à ação originária, em razão da diferenciação entre o valor atribuído à causa pela Autora/Agravante e pelo Juízo singular.

Nesse viés, vê-se que a Agravante argumenta ser possível o arbitramento do valor pelo parâmetro da proporcionalidade, e também que o valor, tendo como referência o quanto o imóvel vale, impossibilita o acesso à justiça; e também que o proveito econômico deve ser levado em consideração, pois há comprovação incontroversa da propriedade e da posse em favor da Agravante.

Pois bem.

Considera-se plausível e, a meu viso, justa a tese levantada pela parte Agravante, eis que deve ser sopesada a questão atinente ao direito de ação diretamente afetado pelo valor elevado do imóvel invadido; e também porque não se discute a propriedade rural; mas sim o reconhecimento da invasão e posse injusta; de modo que exigir o pagamento de custas com base no valor do imóvel, sem sombra de dúvidas, acarretaria a impossibilidade de acionar a justiça.

Com esses apontamentos, acolho a tese de prevalência do direito de ação, não havendo discussão acerca da propriedade do imóvel; mas sim sobre posse, supostamente retirada da Agravante, por meio de invasão dos Agravados (desconhecidos).

Acrescenta-se a isso, a condição de saúde (acometimento de AVC) e de idade da Autora/Agravante, pessoa idosa, com mais de 80 anos de idade.

Portanto, viável o provimento do agravo, a fim de que seja preservado o direito de ação.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DEFERIMENTO - SERVIDÃO DE PASSAGEM - OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA - INOCORRÊNCIA - IMPEDIMENTO DE PRÁTICAS RELIGIOSAS EM LOCAIS PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS - RECURSO PROVIDO.

1- O ordenamento jurídico pátrio, além de tutelar a liberdade de crença, assegura a existência de uma República secular, na qual o poder do Estado deve ser imparcial em relação às questões religiosas, dissociado de qualquer doutrina de natureza confessional, visando dispensar tratamento imparcial e igualitário às diferentes ordens religiosas.

2- É indesejável o Estado imiscuir-se na seara do etéreo e do subjetivo para conferir valor, positivo ou negativo, a qualquer objeto ou símbolo, que, na perspectiva de um, é motivo de adoração e reverência; enquanto para outro causa estranhamento, temor ou, no limite, repulsa.

3- Uma vez que não se deve tolerar a desvalorização de qualquer culto, per si, pelo simples fato de constituir ato de genuína demonstração da crença de uma pessoa; com ainda maior razão, não se cogita de desprestigiá-lo com base em cálculo utilitarista, segundo o qual a espiritualidade individual do sujeito deva ser mitigada ou afastada, em virtude de um desgosto ou inconformismo de uma determinada coletividade.

4- Restando demonstrada a situação financeira da parte, que a impede de arcar com o pagamento das custas processuais, deve ser concedida a assistência judiciária.

5- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.009581-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 04/02/2021)

Com esses apontamentos, diante da dificuldade de a Agravante arcar com as custas do processo, registrando-se que não é caso de pedido de gratuidade em si, mas de impossibilidade de complementação dos valores, ante ao alto valor do bem em discussão, considero plausível o pleito recursal, a fim de que seja privilegiado o direito de ação, diante da alegação de invasão da área litigiosa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso conforme vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022